Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. PRELIMINARES VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POSTAL REALIZADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Com efeito, não se verifica a nulidade da decisão que indeferiu o pedido liminar, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de fundamentos e documentos impeditivos não foram analisados. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Nos termos do §4o do art. 248 do CPC, “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
4. A citação entregue por carta em portaria de condomínio edilício sem qualquer oposição de quem a recebeu, no endereço declinado no contrato, presume-se válida. O recorrente não ilidiu a presunção ou ao menos demonstrou fundada dúvida quanto à efetiva entrega no condomínio edilício, limitando-se a alegar que a correspondência foi recebida por pessoa estranha à lide.
5. Preliminares de violação à dialeticidade e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.